Tribunal: TJSP
Processo: 2122797-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. DUPLICIDADE DE MULTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. EXCLUSÃO. MARCO DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIA QUE NÃO SE JUSTIFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Fase de cumprimento de sentença. Cálculo da contadoria judicial. Multa do mês de janeiro de 2012 em duplicidade. Decote. Marco do dies a quo da correção monetária

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. DUPLICIDADE DE MULTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. EXCLUSÃO. MARCO DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIA QUE NÃO SE JUSTIFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Fase de cumprimento de sentença. Cálculo da contadoria judicial. Multa do mês de janeiro de 2012 em duplicidade. Decote. Marco do dies a quo da correção monetária conforme título executivo. Honorária advocatícia que não se justificou. As contas de ambas as partes mostraram-se equivocadas.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122797-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SHA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., é agravado MARCIO DE
CARVALHO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122797-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17.041
2
Agravo de Instrumento no 2122797-46.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível)
Agravante: Sha Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
Agravado: Marcio de Carvalho Santos
Voto no 17.041
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA
CONTADORIA
JUDICIAL.
DUPLICIDADE
DE
MULTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. EXCLUSÃO.
MARCO DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME
TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIA QUE NÃO SE
JUSTIFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Fase de cumprimento de sentença. Cálculo da contadoria
judicial. Multa do mês de janeiro de 2012 em duplicidade.
Decote. Marco do dies a quo da correção monetária
conforme título executivo. Honorária advocatícia que não
se justificou. As contas de ambas as partes mostraram-se
equivocadas.
Recurso parcialmente provido.
Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em ação
declaratória em fase de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a
impugnação oposta. Alegou, em síntese, que há excesso de execução; que o
valor executado já fora decotado anteriormente; que a data do início da mora
está equivocada; que não pode ser mantida a questão sucumbencial; e que
procede sua pretensão recursal.
Deferido o efeito suspensivo, o agravado apresentou
resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122797-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17.041
3
Em fase de cumprimento de sentença, as partes
divergiram sobre o saldo devedor. Houve depósito de determinada quantia
pela agravante, remessa dos autos à contadoria e nova impugnação, agora por
conta da multa referente a janeiro de 2012, do marco inicial da mora e
também da questão sucumbencial.
Colhe a impugnação contida no recurso em relação à
multa devida no mês de janeiro de 2012, que a agravante reputou cobrada em
duplicidade. Tem-se que o agravado reconheceu a adequação da impugnação
na resposta ao recurso (fls. 197), de modo que é de ser excluída a dupla
cobrança.
Em relação ao dies a quo da correção monetária, bem
observou o recorrido que constou expressamente no acórdão executado que o
marco inicial da contagem seria o mês de fevereiro de 2011 (fls. 63), de modo
que nada há a ser corrigido no cálculo da contadoria. Veja-se a clareza da
disposição: “Assim, a indenização pelo atraso na entrega da obra tem
como marco inicial o mês de fevereiro de 2.011”.
No mais, a questão sucumbencial, bem se vê que ambas
as contas apresentadas pelas partes no caso mostraram-se equivocadas, de
modo que houve a imperiosa necessidade de ser ouvida a contadoria judicial.
Diante disso, consignou o D. Juízo que a atribuição de nova sucumbência não
seria viável “posto que ambos os cálculos continham imprecisões” (fls.
182).
Assim, não se mostrou justificada a imposição da
sucumbência pretendida pela agravante, devendo ser mantida a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122797-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17.041
4
impugnada nessa seara.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reconhecer a duplicidade da cobrança da multa no mês de
janeiro de 2012, mantendo, no mais, os demais termos da decisão recorrida.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR